Tribunal: TCU
Processo: 020.095/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8580/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicado 1. Processo TC- Processo 020.095/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmozita da Silveira Sousa (XXX.094.842-XX); Edineuda Monteiro da Silva (XXX.706.053-XX); Elaine Rosevita Soares Paz da Silva (XXX.208.110-XX); Eliane Monteiro da Silveira (XXX.569.862-XX); Ester Alice Soares Paz da Silva (XXX.449.820-XX); Larissia Valente Pinto Moura (XXX.839.557-XX); Maise Rejane Silva Pinheiro (XXX.771.507-XX); Marcia dos Santos Silva (XXX.581.417-XX); Naylin Joana Valente Pinto de Souza (XXX.732.527-XX); Neide dos Santos Machado (XXX.153.107-XX); Virginia Maria de Morais da Silva (XXX.598.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.